Tribunal: TJMT
Processo: 1010073-54.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010073-54.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA LEITE DA SILVA - CPF: 009.674.501-01 (EMBARGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ADRIANA D AVILA OLIVEIRA - CPF: 019.880.379-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo falha na prestação de serviço educacional, com base em inconsistências documentais relativas a certificado apresentado em processo seletivo, afastando alegações de cerceamento de defesa e responsabilidade de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais invocados; (ii) contradição na distribuição do ônus da prova; e (iii) ausência de manifestação sobre teses defensivas e precedentes, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de cerceamento de defesa, assentando a desnecessidade de dilação probatória diante da suficiência do conjunto documental, em consonância com os arts. 355, inc. I, e 371 do CPC.

5. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria é analisada sob fundamento jurídico adequado, evidenciando a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Não há omissão quanto à utilização de elementos de procedimento administrativo, uma vez que estes foram considerados em conjunto com outras provas, formando acervo harmônico apto a demonstrar inconsistências documentais e o nexo causal do dano.

7. A rejeição implícita da tese de excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, II) decorre da própria conclusão de falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

8. Inexiste contradição na distribuição do ônus da prova, pois a exigência de comprovação de fatos impeditivos decorre da regra geral do art. 373, inc. II, do CPC, não havendo inversão indevida.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a matéria foi devidamente fundamentada. 3. O livre convencimento motivado autoriza o julgamento antecipado da lide quando suficientes as provas documentais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, 371, 373, II e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNINTER EDUCACIONAL S/A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1010073-54.2021.8.11.0015, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, contra sentença que, na
Ação Reparação de Danos Morais e Materiais
,

ajuizada por
ROSANGELA LEITE DA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões apresentadas em ID. 359715357, a instituição de ensino embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais relacionados ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, especialmente no tocante à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumento relevante relativo à impossibilidade de utilização, como fundamento da condenação, de conclusões extraídas de procedimento administrativo do qual não participou, o que, segundo sustenta, comprometeria a validade probatória do referido elemento.

No tocante ao mérito, afirma haver omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, sob o argumento de que o certificado apresentado pela autora não teria sido emitido pela instituição.

Aponta, ademais, contradição quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que, embora não tenha sido reconhecida a inversão prevista no CDC, o acórdão teria atribuído à requerida o encargo de comprovar a regularidade da emissão do certificado.

Por fim, sustenta omissão quanto à análise de precedentes invocados nas razões recursais, inclusive decisão proferida em caso análogo e julgado deste próprio Tribunal, requerendo o enfrentamento expresso dessas matérias para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente, para integração do acórdão com o enfrentamento das omissões e contradições apontadas.

Regularmente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
UNINTER EDUCACIONAL S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. EMISSÃO DE CERTIFICADO COM INCONSISTÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PERDA DE OPORTUNIDADE PROFISSIONAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e materiais em que condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais, com fundamento na teoria da perda de uma chance, bem como por danos morais, em razão da emissão de certificado de curso de extensão com informações divergentes.

2. A autora sustentou que a inconsistência documental ensejou a instauração de procedimento administrativo pela Secretaria de Estado de Educação e resultou em sua desclassificação em processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores temporários, permanecendo impedida de exercer a atividade docente por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a emissão de certificado com informações divergentes caracteriza falha na prestação de serviço educacional apta a ensejar responsabilidade civil da instituição de ensino; e (ii) se a indenização fixada a título de danos materiais e morais comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, desde que demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal.

5. A emissão de certificados acadêmicos constitui atividade inerente à instituição de ensino, incumbindo-lhe assegurar a fidedignidade das informações constantes nos documentos expedidos. A existência de inconsistências documentais capazes de gerar suspeita quanto à autenticidade do certificado apresentado em processo seletivo público configura falha na prestação do serviço educacional.

6. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que as divergências registradas no certificado apresentado pela autora motivaram a instauração de procedimento administrativo e o bloqueio de sua pontuação no certame, circunstância que a impediu de assumir a função docente para a qual havia concorrido, configurando nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado.

7. Quanto aos danos materiais, a sentença corretamente aplicou a teoria da perda de uma chance, uma vez demonstrado que a irregularidade documental eliminou a probabilidade concreta de contratação temporária da autora, frustrando oportunidade profissional real e juridicamente relevante.

8. No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois a inconsistência documental gerou suspeita de utilização de certificado inidôneo em processo seletivo público e implicou impedimento do exercício da atividade profissional por período superior a um ano. O valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de certificado acadêmico com informações divergentes configura falha na prestação de serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Demonstrado que a irregularidade documental ocasionou a exclusão do candidato de processo seletivo público, é cabível a indenização por danos materiais com fundamento na teoria da perda de uma chance. 3. A suspeita de apresentação de documento irregular em certame público, associada ao impedimento prolongado do exercício profissional, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AC nº 41443-40.2015.8.09.0175, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 18.11.2020; TJ-MG, AC nº 10000204436869001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.08.2020.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas por essa Câmara.

No que se refere à omissão quanto à análise dos arts. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, observa-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente a tese de cerceamento de defesa, assentando que
“não

há cerceamento de defesa quando o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e o conjunto documental seja suficiente para o julgamento da causa.”.

A fundamentação adotada decorre do art. 355, inc. I e 371, ambos do Código de Processo Civil, os quais concretizamos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla da defesa no plano infraconstitucional. A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada sob enfoque jurídico suficiente à resolução da controvérsia.

Ademais, o acórdão foi explicito ao consignar que a controvérsia
“gravita essencialmente em torno da análise de documentos – certificados, registros administrativos e peças do procedimento instaurado pela Secretaria de Educação.”,
concluindo pela desnecessidade de prova oral. Tal conclusão decorre de juízo de adequação probatória, inserido no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.

Quanto à alegação de omissão acerca da utilização de elementos oriundos de procedimento administrativo no qual a embargante não participou, também não se verifica vício a ser sanado.

Conforme consignado no acórdão, o
Relatório nº 40/2021/SEDUC/MT
foi analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, não tendo sito utilizado de forma isolada ou absoluta, mas como parte de um conjunto harmônico de provas documentais que evidenciam a existência de inconsistências no certificado apresentado pela autora e seu impacto direito na desclassificação no certame.

A propósito, restou expressamente consignado que
“as divergências documentais relativas ao certificado vinculado ao curso realizado pela autora foram determinantes para a instauração do procedimento administrativo e para o bloqueio da pontuação obtida no processo seletivo”,
evidenciando o nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado. Assim, não há omissão quanto ao ponto, mas mera irresignação com a valoração da prova.

No que se refere à alegada ausência de análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do consumidor, igualmente não prospera.

cia de responsabilidade da operadora do plano.”.

o acórdão, ao reconhecer a falha na prestação de serviço, assentou, com base nas provas dos autos, que a inconsistência documental estava vinculada à atividade da própria instituição de ensino, incumbindo-lhe garantir a fidedignidade dos certificados emitidos. Ao assim decidir, afastou implicitamente a tese de culpa exclusiva de terceiro, por incompatibilidade lógica com a premissa fática adotada.

Trata-se de típica hipótese em que a rejeição da tese decorre do próprio raciocínio decisório, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (TJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No tocante à alegada contradição quanto à distribuição do ônus da prova, melhor sorte não lhe assiste.

Ao manter a sentença, o acórdão consignou que a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, especialmente quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Não há contradição em reconhecer a ausência de inversão do ônus da prova e, simultaneamente, exigir da parte requerida a comprovação de fatos que lhe incumbem por força da regra geral de distribuição do ônus probatório. O que se verificou, no caso concreto, foi a insuficiência da prova produzida pela embargante para afastar a falha do serviço reconhecida com base no conjunto probatório.

Por sua vez, a alegação de omissão quanto à análise de precedentes igualmente não se sustenta. Como já mencionado, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, eventual distinção em relação a casos apontados como paradigmas decorre das peculiaridades fáticas de cada demanda, não sendo possível presumir identidade absoluta de situações sem a devida comprovação nos autos.

Assim
, verifica-se que no caso em comento
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026